Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729642-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA NOBREGA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tema 1061 - Superior Tribunal de Justiça - Precedente de repetição obrigatória LÚCIA NÓBREGA DE ALMEIDA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o ônus da prova e distribuiu o ônus probatório conforme a regra ordinária prevista no art. 373, inciso I, do CPC, cabendo à agravante comprovar a alegada fraude na sua assinatura. Alega a agravante, em suas razões recursais, a redistribuição do ônus da prova em contrariedade à regra geral. Diz concordar com a produção da prova pericial, contudo, por se tratar de fato negativo (ausência de manifestação de vontade) atribui à ré o ônus de comprovar a existência e a legitimidade do negócio jurídico objeto da lide. Aduz que como a ré/ agravada juntou o contrato para justificar os descontos que faz, cabe a ela comprovar a veracidade dele, como preveem os arts. 428 I e 429 II do Código de Processo Civil e Tese 1061 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 61772212). Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 62236098). É o relatório. Decido unipessoalmente. Nos termos do art. 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos." Na hipótese em exame, em decisão saneadora o juízo de origem entendeu necessária a produção da prova pericial a fim de comprovar a falsidade da assinatura da agravante no contrato objeto da lide, bem como indeferiu o pedido de inversão ônus da prova. Nesse cenário, atribuiu à agravante o ônus de demonstrar a fraude alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, embora, via de regra, atribua-se à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou o seguinte entendimento: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Código de Processo Civil, artigos 6o, 369 e 429, II)". Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 CÓDIGO FUX. TEMA 1.061 STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que os honorários periciais relativos à produção de perícia grafotécnica fosse adiantada pelo agravante. 2. O feito de origem se refere à ação de anulação contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais, em que narra o agravante, consumidor, que foi ludibriado pela primeira requerida, empresa utilizada para aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, com tolerância da instituição bancária - e teria sido levado a contrair novos empréstimos bancários, acreditando que estava aderindo à proposta de redução/portabilidade de um empréstimo anterior. 3. Em se tratando de relação consumerista, tem-se, com base no art. 6o, VIII, do CDC, que quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, pode o juiz inverter o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do direito do consumidor litigante. 3.1. Todavia, a inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e, também, por esta Corte de Justiça. 3.2. Em relação ao custeio da prova, o art. 95 do CPC dispõe de forma expressa que os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. 3.3. Ocorre que especificamente em relação à autenticidade da assinatura aposta ao contrato bancário há entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.846.649, submetido ao rito do julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.061). 3.4. Desse modo, com base, também, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Considerando que o banco agravado foi quem produziu o documento, deve arcar com o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica, pois impossível impor tal ônus ao consumidor, a despeito de ter requerido a produção da prova, pois tal situação resultaria em aplicação inversa do art. 429, II, do CPC. 3.4.1 Até porque, é bom registrar, a inversão do ônus probatório não se confunde com a inversão do ônus financeiro. 3.5. Nesse sentido, precedente desta Corte: "(...) 2. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, consistindo a controvérsia em aferir a autenticidade de assinatura em nome do consumidor aposta em contrato, cumprirá à fornecedora o ônus de provar a regularidade da contratação. Tema 1.061, STJ. 3. Em consequência, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, o custeio da prova pericial grafotécnica deverá ser atribuído à parte responsável pela produção da prova documental, no caso, a fornecedora. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (0721477-03.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/01/2023). 3.6 Noutras palavras: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." [...]. (REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min, Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/12/2021). 4. Litigância de má-fé. Validamente, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV). 4.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015). 5. Recurso provido." (Acórdão 1763977, 07299166620238070000, Relator: João Egmont,, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade. Consoante disciplina prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. Em ação de nulidade de contrato, na qual a consumidora autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular de aquisição e financiamento de veículo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus probatório não gera, para o fornecedor, o automático encargo de arcar com a produção da prova, sendo seu, todavia, o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura, suportando as consequências jurídicas decorrentes da realização ou não da prova." (Acórdão 1430201, 07047714220228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022.) Assim, sendo atribuível à instituição financeira o ônus probatório da autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário juntada aos autos, caberá a quem produziu o documento arcar com os custos da prova pericial, em observância ao que restou assentado no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça. Por tais motivos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e distribuir o encargo probatório conforme Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à instituição financeira a prova da autenticidade da assinatura da agravante no contrato objeto da lide. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator